Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALCANCE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONDUTA ANÁLOGA. OUTROS MEIOS INDIRETOS PARA FORÇAR O PAGAMENTO DOS VALORES DISCUTIDOS NOS AUTOS. APLICABILIDADE. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NOVO RECURSO INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA PRESENTE VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Preenchidos os pressupostos legais, os efeitos da Decisão que defere a tutela provisória de urgência especialmente para evitar a incidência de cláusulas contratuais que prevê o vencimento antecipado na hipótese de protesto de título de dívida líquida, ou mesmo a inclusão do nome do mutuário em cadastros de proteção ao crédito, se estende para toda e qualquer conduta do credor tendente a se valer de meios indiretos para forçar o pagamento dos valores discutidos nos autos, como a anotação em cadastro de proteção ao crédito.

3. Havendo nova Decisão proferida nos autos de origem, reapreciando a tutela provisória inicialmente deferida, a análise do preenchimento ou não dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela provisória de urgência, somente poderá ser modificado por ocasião do julgamento do novo Agravo de Instrumento interposto.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.